Tribunal: TJDFT
Processo: 0709558-96.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. APELAÇÃO. RÉU PRESO PROVISORIAMENTE. ARTIGO 1699 DO CÓDIGO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. VIABILIDADE DE AUFERIR RENDA. VERIFICADA. DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTRIBUIR COM O SUSTENTO. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. O art. 1.699 do Código Civil dispõe que, conforme as circunstâncias, é possível haver a redução, a exoneração ou a majoração do valor fixado a título de alimentos, caso haja mudança nas condições financeiras daquele que os supre. Os alimentos devem ser fixados levando-se em conta o binômio necessidade-possibilidade, conforme previsão no artigo 1.694, §1o do Código Civil.
2. O simples fato de estar preso não isenta o alimentante de seu dever para com o alimentado, pois pode auferir renda do trabalho no cárcere ou de outras fontes. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.930.306/SC)
3. Sentença Mantida. Recurso conhecido e desprovido.